Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NOMEOU CURADOR ESPECIAL ÀS FILHAS HERDEIRAS. INCAPAZES. ART. 671, II, DO CPC. COLIDÊNCIA DE INTERESSES VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante exegese do art. 671, II, do CPC, nas ações de inventário, somente se cogita da nomeação de curador especial ao herdeiro incapaz, caso haja entre ele e seu representante legal, na concorrência da partilha, efetivo conflito de interesses.
2. Da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, extrai-se que “há colisão de interesses quando o ganho de causa pelo menor puder influir negativamente na esfera jurídica (ou moral) dos representantes. Basta o mais leve choque ou possibilidade de choque. Há dever de nomeação de curador pelo Juiz”.
3. Na hipótese vertente, apesar da louvável intenção da genitora representante em resguardar o patrimônio das suas filhas-representadas na ação de inventário, resulta claro que a gestão dos bens pela qualidade de inventariante e representante de incapazes pode gerar conflito de interesses. Com efeito, não são raras as vezes em que o próprio quantum a ser meado torna-se controverso, além do que podem haver divergências com relação a posse e administração do bens partilháveis. Tais circunstâncias demonstram a potencial existência de conflito de interesses entre representante e representadas a justificar a nomeação de Curador.
4. Ademais, “o parágrafo único do art. 9o do Código de Processo Civil não impõe ao Ministério Público o dever de atuar como representante judicial dos incapazes. Sua atuação, em processos em que figurarem como parte pessoas desprovidas de capacidade civil, decorre do art. 82, II da mesma norma. Sua participação nessa hipótese, todavia, dá-se não como curador especial, mas como fiscal da lei” (STJ – Resp 67278 / SP - Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO - DJ 17/12/1999 p. 350 - trecho do inteiro teor do voto).
5. Frise-se, ainda, que a própria Curadoria Especial defendeu a existência de colidência de interesses entre as partes e, na defesa dos interesses das agravadas, pugnou pela manutenção de seu múnus público. Ao curador incumbe examinar a necessidade de tutela de algum bem jurídico, da adoção de alguma providência, sob o prisma do exclusivo interesse da criança ou adolescente, submetendo o requerimento ao julgador.
6. Por fim, não se pode afirmar que a simples intervenção da Defensoria Pública nos autos como curadora das menores consubstancie prejuízo para as partes envolvidas, mas, ao contrário, se apresenta como mais uma segurança processual a garantir o melhor para as incapazes.
7. Recurso conhecido e desprovido.